Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718490-86.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDIMAR NOGUEIRA AMARAL FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO ACPO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDIMAR NOGUEIRA AMARAL FILHO contra suposto ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e da PRESIDENTE DO INSTITUTO ACPO, consubstanciado na sua não convocação para assumir função de Médico Generalista em decorrência de alegada aprovação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 09, de 10 de março de 2025. Em sua petição inicial (ID. 71652501), o impetrante alega que se autodeclarou pessoa com deficiência (PCD), foi devidamente avaliado e considerado apto para concorrer às vagas reservadas e que, após a sua aprovação e classificação dentro do número de varas previstas para o cargo, não fora convocado para assumir a função. Argumenta que houvera a convocação de outros candidatos - de classificação posterior dentre os PCDs - e inclusive de classificação posterior da ampla concorrência, e que não recebeu qualquer justificativa da Administração Pública. Entende ter sido violado seu direito líquido e certo à nomeação e posse, consoante precedente do Pretório Excelso (RE 598.099/MS), que assegura o direito subjetivo à nomeação. Pontua que o seu direito decorre do artigo 37, VIII da Constituição da República, combinado com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aduz que o periculum in mora encontra-se calcado na contratação dos próximos aprovados, que assumirão as vagas disponíveis apesar das notas inferiores. Com esses argumentos requer, prefacialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Em seguida, em sede de cognição sumária, postula pela concessão da liminar para que lhe seja viabilizada a nomeação e posse, na condição de sub judice, na lista de candidatos PCD aprovados, consoante sua nota final e classificação no certame. A título de provimento definitivo, requer a concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar pleiteada. Não houve o recolhimento das custas, uma vez que o impetrante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Verifica-se que o impetrante postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo acostado apenas a declaração de pobreza (ID 71652503) e alegando estar desempregado. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a autodeclaração de pobreza, desacompanhada de outros documentos aptos para a hipótese, não é documento suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira do impetrante e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assim, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco dias), apresente aos autos documentos necessários à demonstração da alegada hipossuficiência financeira, a exemplo da Carteira de Trabalho em branco, extratos bancários relativos aos 3 (três) últimos meses de todas as contas bancárias de sua titularidade, faturas de seus cartões de crédito, e qualquer outra documentação que entender suficiente, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025 às 17:51:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora